Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709906-20.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO GOMES MARQUES SILVA, FABIANA DA COSTA GOMES MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18090779) opostos pelo Apelante, PEDRO GOMES MARQUES SILVA e FABIANA DA COSTA GOMES MARQUES em face do Apelado, DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão (ID 17666939) que deu provimento ao recurso de apelação. No caso, o referido acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador ÁLVARO CIARLINI, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargante, conforme disciplinam os arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria para encaminhamento ao Excelentíssimo Desembargador ÁLVARO CIARLINI. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 19:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador